Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647, do Código de Processo Penal, em favor de Fábio Correia da Costa, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontada como coatora. (Id 70908983).
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30 de outubro de 2020, juntamente com Manoel Ribeiro dos Santos, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Após manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciaria homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventivas, fundamentando-se na garantia da ordem pública.
A defesa requereu junto ao juiz de primeiro grau a revogação da prisão preventiva do beneficiário, ou a substituição desta por prisão domiciliar. Após análise, o MM. Singular proferiu decisão determinando a substituição da prisão preventiva do corréu Manoel Ribeiro dos Santos pela prisão domiciliar, contudo, manteve a prisão preventiva do paciente.
Argumenta-se que o paciente é possuído de 05 (cinco) filhos menor de idade, sendo um deles portador de síndrome de down, necessitando dos cuidados do pai para sua subsistência.
Alega-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se fundamentou na gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Ressalta que o paciente é trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e 05 (cinco) filhos menores que necessita do seu trabalho para sustento, por ser o único provedor.
Por fim, destaca que possuidor de obesidade, sendo este um grande fator de risco para agravamento do coronavírus (Covid-19), e diante disso está inserido no “grupo de risco” especificado pela Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, (Id. 70908983).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Fábio Correia dos Santos.
Importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar ainda que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Dos autos, extrai-se os seguintes fatos:
“ (...) No dia 30.10.2020, na BR 163, no perímetro urbano de Nova Santa Helena/MT, estava realizando abordagens de rotina; QUE estava verificando eventuais ocorrências de contrabando de cigarros, eletrônicos, armas e outros; QUE por volta de 18:00 ou 18:30 horas estranham um caminhão VW que estacionou às margens da rodovia; QUE logo que o caminhão estacionou, uma caminhonete Mitsubishi L 200 Triton, de cor prata, estacionou ao lado e os motoristas começaram a conversar; QUE peio modo que estacionaram os veículos e conversaram, ficou claro que eles estavam viajando juntos; QUE eles estacionaram às margens da BR ao avistarem as viaturas policiais; QUE nesse sentido, resolveram abordar os veículos; QUE o caminhão VW 13 120, placas DJF 6415, era conduzido por MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS; QUE já a caminhonete L 200 Triton, placas OYA 4150, era conduzida por FABIO CORREA DOS SANTOS; QUE ambos ficaram bastante nervosos com a abordagem, o que também chamou atenção da equipe; QUE perguntados sobre os motivos, circunstâncias, datas e destino da viagem, os dois apresentaram respostas bem distintas e contraditórias; QUE diante disso, da findada suspeita, resolveram fazer uma busca detalhada nos veiculas; QUE no assoalho do baú do caminhão havia indicias de ter sido mexido recentemente; QUE ao desmontar uma parte desse assoalho, já foi possível ver que ali estavam sendo transportados tabletes de drogas; QUE pelas caraterísticas, era possivelmente pasta base de cocaína; QUE questionados, ambos motoristas já confessaram que estavam transportando drogas, mas não informaram a origem, o destino ou a propriedade dessas drogas; QUE na busca realizada na Mitsubishi L 200 foram localizadas mais drogas escondidas num fundo falso preparado no assoalho da caçamba; QUE dessa forma, trouxeram os veículos, os conduzidos e as drogas para esta Delegacia; QUE já nesta Delegacia, contabilizaram 103 tabletes de drogas no caminhão e mais 48 na caminhonete, totalizando aproximadamente 159 quilogramas.” (Id. 70908988).
Analisando os documentos contidos, verifica-se que o Magistrado “a quo”, após manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria criminosa, elegendo os pressupostos da garantia da ordem pública, em face da elevada quantidade e a natureza de substância entorpecente apreendida pelos agentes policiais federais (159kg de pasta base de cocaína), que estava sendo transportada em dois veículos, previamente preparados para este fim, além do risco de reiteração delituosa, considerando as circunstâncias fáticas, que denotam certo envolvimento com a narcotraficância.
Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, que foi feito sob argumento de que o beneficiário é possuidor de obesidade e nessa condição se enquadra-se na Recomendação no 62/2020 do CNJ, bem como, por possuir 05 (cinco) filhos menores de idade, que necessitam de sua presença para seus sustentos, a autoridade judiciária, aqui apontada como coatora, assim consignou:
“Já no que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva do acusado Fabio Correia dos Santos (Id. no 44992798), em que pese o réu seja pai de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo ainda, 01 (uma) delas, portadora de síndrome de down, não entendo pela revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição pela prisão domiciliar.
(...)
No presente caso, em relação à presença dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, pode-se verificar que o réu Fabio Correia dos Santos não é efetivamente a única pessoa responsável pela criação de seus filhos, além de não ter restado demonstrado de que ele seja imprescindível aos cuidados dos menores. Ora pois, conforme se extrai dos autos, os infantes encontram-se sob a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, Josiane Alves dos Santos. Além do mais, o caso concreto desborda das situações alcançadas pelo HC no 143.641/SP, visto que a conduta atribuída a Fabio Correia dos Santos é de extrema gravidade e sua liberdade representa forte risco de retomada das atividades ilícitas, não sendo o caso, ao meu ver, nem de prisão domiciliar, nem de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Vale ainda lembrar que, a decisão do STF no HC no 143.641, não se trata de um comando de "imunidade absoluta", devendo para tanto ser realizado uma análise criteriosa das circunstâncias do envolvimento do recluso/preso na prática delitiva, ponderando, ainda, se a eventual liberdade, concedida no interesse do menor, não colocaria em risco a própria ordem pública, considerando o envolvimento do detido na prática de graves crimes. Em suma, a concessão de liberdade ao responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, visando a tutela do interesse do menor, não é direito absoluto, restando ponderar, no caso concreto, os interesses em conflito.
Pois bem, o réu Fabio Correia dos Santos foi surpreendido por agentes federais transportando elevada quantidade de droga, aproximadamente 159 (cento e cinquenta e nove) quilos de pasta base de cocaína, bem como R$2.100,00 (dois mil e cem reais). A manutenção da segregação do acusado se mostra necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto deste crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.
(...)
Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com a manutenção do encarceramento preventivo do acusado o fato de que está aumentando a prática deste tipo de crime, inclusive envolvendo menores, dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade.
No mais, encontra-se totalmente rechaçada a alegação da defesa de que o réu Fabio Correia dos Santos é obeso e que se encontra incluso no grupo de risco da Covid-19, posto que nenhum documento fora juntado pela defesa de modo a comprovar tal declaração, sendo assim, como é de conhecimento unânime, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
Assim, em atenção ao exposto:
1 - SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA de Manoel Ribeiro dos Santos pela PRISÃO DOMICILIAR, impondo-lhe a obrigação de recolher-se à sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial, sob pena de revogação da medida.
A prisão domiciliar do acusado deverá ser cumprida no endereço apresentado nestes autos, não podendo este se ausentar do domicílio sem a autorização deste juízo, sendo que, em eventual situação de emergência médica, deverá ser acionada a Polícia Militar para acompanhar o denunciado no atendimento médico, bem como o seu retorno ao domicílio.
O descumprimento da presente medida ensejará a adoção de outras medidas que se afigurem mais adequadas, inclusive o restabelecimento da prisão provisória.
2 - Por permanecer hígidos os motivos de sua prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva de Fabio Correia dos Santos.
3 - Serve a presente decisão como ofício ao Diretor da Penitenciária “FERRUGEM”, para que esse cumpra a determinação acima.
4 – COMUNIQUE-SE a presente decisão às autoridades policiais Civil e Militar da comarca de Itaguaçu da Bahia/BA.” (Id. 70908999).
Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”
Efetivamente, o art. 318, inc. VI, do CPP, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma processual penal, ressalvadas as exceções legais.
No entanto, no presente caso, entendo que não se trata de situação excepcionalíssima. Isso porque, o fato de a paciente ser pai de 05 (cinco) filhos menores de idade, por si só, não lhe garante, em absoluto, o direito líquido e certo à obtenção do benefício de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que, conforme consignou o MM. Magistrado, não restou comprovada a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos infantes, considerando que estão sob responsabilidade de sua genitora.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
In casu, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em princípio, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Por tais razões, INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural, após as informações e parecer do Ministério Público.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, informando, com base em dados concretos dos autos, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente FÁBIO CORREIA DOS SANTOS, esclarecendo quanto a existência ou não de outros registros criminais, juntando cópias dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.